Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701047-10.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON DE SOUZA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 75579759), o apelante, além de afirmar que de acordo com o artigo 99, § 3o, do CPC a simples declaração de insuficiência de recursos presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, tece considerações sobre sua hipossuficiência sem juntar nenhum elemento de prova que as corroborem (ID 75897903). Diante dos argumentos formulados, impende assinalar que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora